Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-57.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ROUBO. LESÃO CORPORAL. CRITÉRIO DE AUMENTO. PRIMEIRA FASE. MANUTENÇÃO DO VOTO MAJORITÁRIO.
1. Os Tribunais, buscando a maior uniformização possível, adotaram parâmetros objetivos na tarefa da dosimetria, prevalecendo, tanto no c. STJ como neste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento pela aplicação da fração de 1/8 da diferença entre as penas abstratas mínima e máxima por cada circunstância valorada negativamente, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique aumento em outro percentual.
2. Recurso conhecido e não provido.